Tribunal: TJSP
Processo: 2318715-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Ação cominatória - Tutela de urgência – Pedido tendente a se determinar o imediato restabelecimento da antecipação da distribuição de lucros pela sociedade recorrida – Indeferimento – Decretação de segredo de Justiça não justificada – Antecipação de distribuição de lucros - Requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 ausentes – Decisão mantida - Recurso desprovido.